Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-32.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002645-32.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGADO), FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO - CPF: 029.192.794-75 (EMBARGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (EMBARGANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL DENOMINADO “AGROPECUÁRIA SANTOS” – JULGAMENTO DE MÉRITO DO RAI Nº 1017964-74.2021 QUE RECONHECEU, À UNANIMIDADE, O DIREITO DE RETOMADA DA ÁREA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO QUE CONFIRA VEROSSIMILHANÇA À TESE DO EMBARGANTE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO
A QUO
REFORMADA –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo a fração de terra onde o recorrido alega ter plantado (500 hectares de terra) sido objeto de arrendamento expirado em 30.05.2021 entre os recorrentes e o Sr. Vanderlei Giongo, bem como que no referido contrato inexiste cláusula que autorize o subarrendamento, quiçá por tempo superior ao pacto inaugural, inexiste contrato válido e eficaz que autorize a permanência do recorrido no imóvel.

Ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da decisão agravada.

O convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME DE ARRUDA CRUZ em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por ANTONIO DOS SANTOS BERALDO e outros.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL DENOMINADO “AGROPECUÁRIA SANTOS” – JULGAMENTO DE MÉRITO DO RAI Nº 1017964-74.2021 QUE RECONHECEU, À UNANIMIDADE, O DIREITO DE RETOMADA DA ÁREA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO QUE CONFIRA VEROSSIMILHANÇA À TESE DO EMBARGANTE – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE DIRETA EM GRAU RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 138124181).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença dos vícios de omissão e de obscuridade no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre os pontos vertidos no recurso, especificamente quanto à existência de contrato válido e boa-fé do agravado.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e manter a decisão
a quo
que assegurou a manutenção do embargante na posse do imóvel denominado “Agropecuária Santos”, situado no município de Nova Lacerda/MT, nos limites da área objeto do arrendamento rural, qual seja 400,00 hectares do imóvel, até decisão ulterior.

Manifestação da parte embargada, no Id. Id. 140839686, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que o art. 678 do CPC preceitua a possibilidade de o embargante requerer a suspensão de medidas constritivas sobre o bem litigioso, bem como a manutenção ou a reintegração de posse na hipótese de houver demonstrado suficientemente o domínio ou a posse da coisa, objeto dos embargos.

Por sua vez, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê que para a concessão de pedido liminar se faz necessária a comprovação de dois requisitos: (i) probabilidade do direito; e, (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já, o §3º, veda a concessão da tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Na hipótese, os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional não se encontram presentes, em especial a probabilidade do direito, cuja legitimidade do pedido formulado pelos recorrentes para a retomada da posse após o término do contrato de arrendamento restou bem esclarecida quando do Julgamento de mérito do Agravo de Instrumento nº 1017964-74.2021.8.11.0000. Eis os trechos necessários:

“Cuida-se de Ação de Despejo por término de arrendamento rural c/c Perdas e Danos proposta por Antonio Dos Santos Beraldo, Eva Aparecida Rodrigues Beraldo e Filadelfo Jose Aureliano Da Silva Neto, em face de Vanderlei Giongo e Monica Araujo Giongo, onde se pugna, em sede de tutela de urgência, pela expedição de mandado e despejo.

É cediço que em se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê que é a ação de despejo a via processual adequada para a retomada do imóvel em caso de término do prazo contratual (art. 32, inciso I, do Decreto n. 59.566/66).

No entanto, o Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, pleiteando a reintegração de posse e nem de liminar despejo.

Desta forma, diante da falta de previsão legal, o pedido liminar deve ser analisado como pedido de concessão de tutela de urgência.

[...]

Pois bem.

A legislação aplicável ao caso (Decreto n.º 59.566/1966) prevê a possibilidade de decretação de despejo nos contratos de Arrendamento Rural e Parceria Agrícola nos seguintes casos:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual”.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.

Na hipótese, ressai do Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração Agropecuária, que o prazo de vigência do pacto findou-se em 30/05/2021:

Nota-se que os Agravantes Antônio e Eva colocaram à venda as suas áreas, dentre elas a área de 500 há arrendada aos Agravados, razão pela qual notificaram os Agravados sobre seus direitos de preferência, consoante orientação do Estatuto da Terra.

Assim, diante das propostas de terceiros interessados em comprar suas áreas, os Agravantes Antônio e Eva notificaram os Agravados, em 31.01.2019 (Id. 104605527), sobre o direito de preferência na aquisição do quinhão de 500 ha objeto do instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural firmado em 30.05.2017, bem como para o prazo fatal de 20 dias para desocupação voluntária do imóvel, notificação essa recebida em mãos pelo Agravado Vanderlei, como se observa da imagem abaixo reproduzida:

Em razão do desinteresse dos Agravados em adquirir a área de 500 ha, após devidamente notificados, os Agravantes Antônio e Eva alienaram as suas áreas ao Agravante Filadelfo, em 29.05.2019, conforme Id. 104605528.

Ato contínuo, como o imóvel já possuía contrato de arrendamento vigente até 30.05.2021, o Agravante Filadelfo cumpriu o determinado no art. 15, do Decreto n. 59.566/19661 e art. 92, §5º da Lei n. 4.504/19642 (Estatuto da Terra), e manteve a validade do referido contrato até o seu término.

Atendendo a orientação do art. 95, V do Estatuto da Terra, restaram providenciadas notificação dos Agravados acerca da vontade dos arrendantes em retomar o imóvel, realizadas, respectivamente, em 21.11.2020, via Cartório do 1º Ofício de Sapezal (Id. 104605530), em 30.11.2020, nos endereços eletrônicos monicapolinario@hotmail.com e agropecuariagiongo@hotmail.com (Id. 104605531), em 30.11.2020, via mensagem de WhatsApp no telefone celular n. 65 – 99987-2105 (Id. 104605532), em 23.11.2020, no jornal “Agito Sapezal” (Id. 104605537) e, em 31.05.2021, via Cartório do 1º Ofício de Comodoro-MT (Id. 104605539).

E mais, a fim de confirmar que os Agravados ainda se encontravam ocupando a área arrendada dos Agravantes Antonio e Eva, o Agravante Filadelfo solicitou ao Tabelionato de Notas de Nova Lacerda-MT uma ata notarial (Id. 104605540).

Do mesmo modo, tem-se que os agravantes demonstraram o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que os agravados se encontram na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação esta que privam os autores de iniciarem a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas.

Portanto, a concessão da liminar de despejo no caso em tela, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), se evidencia como medida necessária.

[...]

Quanto a notícia de eventuais plantações ainda pendentes de colheita, importe consignar que o artigo 95, I, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e o art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59.566/1966 estabelecem que “os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras cultiváveis, após a parição dos rebanhos ou depois da safra de animais de abate. Em caso de retardamento da colheita por motivo de força maior esses prazos ficarão automaticamente prorrogados até o final da colheita”.

Em resumo, a concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do DL nº 59.566/1966), com a devida notificação dos arrendatários no prazo do art. 95, V do Estatuto da Terra, se evidencia como medida necessária, cuja execução da ordem deve seguir a orientação prevista no art. 95, I, da Lei nº 4.504/1964 e no art. 21, § 1º do Decreto Lei nº 59.566/1966 no caso de colheita ainda pendente de ultimação”.

Portanto, no julgamento de mérito do Agravo de Instrumento nº 1017964-74.2021.8.11.0000, cuja decisão foi submetida à análise perante a Câmara julgadora, que, à unanimidade, proveu o recurso, foi reconhecido que “
a concessão da liminar de despejo, consubstanciado no término do prazo contratual aliado à ausência de interesse em sua renovação (art. 32, inciso I, do Decreto 59.566/1966), se evidencia como medida necessária”

Não obstante, na oportunidade
“foi demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que Vanderlei Giongo se encontrava na posse do imóvel mesmo após o seu término, situação que priva os autores de iniciarem a exploração do imóvel rural, implicando em diversos prejuízos às atividades que serão desenvolvidas”.

No caso dos autos, tendo a fração de terra onde o recorrido alega ter plantado (500 hectares de terra) sido objeto de arrendamento expirado em 30.05.2021 entre os recorrentes e o Sr. Vanderlei Giongo, bem como que no referido contrato inexiste cláusula que autorize o subarrendamento, quiçá por tempo superior ao pacto inaugural, inexiste contrato válido e eficaz que autorize a permanência do recorrido no imóvel.

Salienta-se que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Assim, ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos não são suficientes para resguardar a posse do agravado, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar não restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a reforma da decisão agravada.

Portanto, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022